Tribunal: TJDFT
Processo: 0018366-08.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0018366-08.2016.8.07.0018 RECORRENTES: ADAN WELB CARVALHO DE SOUSA, ALESSANDRO ALEXANDRE DE SOUZA, ANTONIA BERNADETE RIBEIRO ROCHA, ANTONIA MARLENE DE MACEDO OLIVEIRA ALVES, ANTONIO RUFINO PEREIRA NETO, ELIZABETH DAS GRACAS BARBOSA, ERICA MIKAELLY SANTOS MARREIROS LIMA, JAKELINE GONCALVES DE FREITAS, JARDENIA DOMINGUES MELO, JASSON DA SILVA CERQUEIRA, JESIEL RODRIGUES OLIVEIRA, JOSE MARIA PEDROSO, LUIS ALBERTO CORREA PENHA, LUIZ CORREA ELIAS, MARIA BERNARDETE DINIZ CARVALHO, MARIA DAS GRACAS QUERINO, MARIA DE LOURDES CARVALHO DE OLIVEIRA, MARIA FERNANDES MAIA GONCALVES, MARIA NILDE RODRIGUES DE PAIVA, MARLI PINTO DE CAMARGO, NATANAEL SOARES DOS SANTOS, ROBISSON HOLANDA ALVES, ROSELI RAPOSO SILVA, SABRYNA SANTOS RIBEIRO RODRIGUES, SCHEILITON DOS SANTOS, SHEILA CRISTINA PEREIRA CAVALCANTI, TAMARA SUZANE QUERINO SAMPAIO, THIAGO DOS ANJOS FARIA, EWERTON JOSE DE SOUZA, HELENICE DE FATIMA MAIA, TEREZINHA BERNARDES DE SOUZA RECORRIDO: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. TERRACAP. BEM PÚBLICO. POSSE. NÃO CABIMENTO. MERA DETENÇÃO. BOA-FÉ AFASTADA. MANUTENÇÃO DE POSSE. IMPROCEDÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. REJEIÇÃO. Não há que se falar em posse de bem público, eis que sua ocupação por terceiros é sempre precária, caracterizando mera detenção, não gerando direito à proteção possessória, nem indenização por benfeitorias, sendo certo que os atos de permissão ou tolerância não induzem posse. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado negou vigência aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 493 e 506, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a existência de fato superveniente deixou de ser considerada; b) artigo 85 do Código de Processo Civil, aduzindo que, ao desconsiderar o reconhecimento do direito dos recorrentes em razão de fato superveniente, deixou de fixar os honorários segundo o princípio da causalidade. Por fim, apontam divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil, porquanto a apreciação das teses recursais, ambas dependentes de reconhecimento de suposto fato superveniente, demanda reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede por força do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com efeito, é entendimento assente na Corte Superior “no sentido de que compete às instâncias ordinárias exercer juízo acerca das provas produzidas, haja vista sua proximidade com as circunstâncias fáticas da causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula/STJ"” (AgInt no AREsp 1283053/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à indicada divergência jurisprudencial, pois, consoante iterativa jurisprudência do STJ, “fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no REsp 1839416/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 5/5/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. OCUPAÇÃO INDEVIDA DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015. II - Verifico que o acórdão recorrido adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária, o que afasta direitos típicos de posseiro. III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. IV - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. V - Agravo Interno improvido. (AgInt no REsp 1819584/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/2/2020) (g.n.). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).” (AgInt no AREsp 1234278/PE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 5/11/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010